Tribunal: TJMT
Processo: 1037505-54.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037505-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ANDERSON TORQUATO SCORSAFAVA - CPF: 262.673.653-87 (ADVOGADO), RODRIGO DELBEM ALMEIDA - CPF: 020.521.031-71 (AGRAVANTE), FRESH COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 11.173.506/0001-19 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR - CPF: 622.626.531-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1037505-54.2025.8.11.0000

AGRAVANTE
:
RODRIGO DELBEM ALMEIDA

AGRAVADO
:
FRESH COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
RECONHECIMENTO
DA VALIDADE DA CITAÇÃO
POR COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OUTORGA DE PODERES ESPECÍFICOS AO ADVOGADO. VALIDADE DA CITAÇÃO. PRECLUSÃO DO PRAZO PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu como válida a citação do executado em razão do seu comparecimento espontâneo nos autos e da outorga de poderes específicos ao advogado constituído.

2. O executado apresentou exceção de
pré
-executividade em setembro de 2017, constituindo advogado com poderes específicos para receber citação, após tentativa de citação por hora certa.

3. Em abril de 2021, o juízo rejeitou a exceção de
pré
-executividade e declarou nula a citação por hora certa por não ter sido aperfeiçoada nos termos do art. 254 do CPC, determinando nova citação do executado.

4. O agravante sustenta que a decisão configura cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, argumentando que a decisão anterior gerou legítima expectativa de reabertura do prazo para embargos à execução após nova citação.

II. Questão em discussão

5. A questão em discussão consiste em definir se o comparecimento espontâneo do executado nos autos, com apresentação de exceção de
pré
-executividade e outorga de poderes específicos ao advogado, supre a nulidade da citação e inicia o prazo para oposição de embargos à execução, sem possibilidade de reabertura posterior deste prazo.

III. Razões de decidir

6. O comparecimento espontâneo do executado nos autos, com a apresentação de defesa, supre a falta ou nulidade da citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC/15, fazendo fluir o prazo para apresentação de embargos à execução a partir daquela data.

7. Não há contradição entre as decisões proferidas no processo, pois tratam de situações jurídicas distintas: a primeira reconheceu a nulidade da citação por hora certa por vício formal, enquanto a segunda reconheceu a validade da citação por comparecimento espontâneo, instituto jurídico diverso.

8. Não ocorreu cerceamento de defesa, pois o executado teve ciência inequívoca da demanda em setembro de 2017, momento a partir do qual começou a fluir o prazo para oposição de embargos à execução.

9. A opção do agravante por apresentar apenas exceção de
pré
-executividade, sem opor embargos no prazo legal, resultou na preclusão
temporal quanto ao direito de embargar, não havendo que se falar em devolução do prazo para apresentação da citada defesa.

10. Não se verifica violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC/15), pois a decisão agravada baseou-se em dispositivo legal expresso e em entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O comparecimento espontâneo do executado nos autos, com a apresentação de exceção de
pré
-executividade e outorga de poderes específicos ao advogado para receber citação, supre a nulidade da citação por hora certa, fazendo fluir o prazo para apresentação de embargos à execução a partir daquela data. 2. Não tem direito à devolução do prazo para oposição de embargos à execução o devedor que comparece espontaneamente na execução e apresenta exceção de
pré
-executividade, deixando escoar o prazo legal."
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
RODRIGO DELBEM ALMEIDA

na
Execução de Título Extrajudicial
movida por
FRESH COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
, contra a decisão que reconheceu como válida a citação do executado, em razão do seu comparecimento espontâneo nos autos e da outorga de poderes específicos ao advogado constituído.

Em sí
ntese,
sustenta
o agravante que a decisão agravada configura cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa
, bem como que
a decisão anterior
,
que anulou a citação por hora certa e determinou nova citação, gerou legítima expectativa de que, após ser novamente citado, teria reaberto o prazo para apresentar Embargos à Execução.

Alega
que a exceção de
pré
-executividade não abordou todas as matérias defensivas, pois o próprio
J
uízo
consignou
que questões como inexistência, iliquidez, incerteza e inexigibilidade do título demandavam dilação probatória,
tratando-se de matérias a serem discutidas em
embargos à execução.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar
recursal foi
indeferida
.
(ID
327831863
).

Contraminuta

pelo desprovimento (ID
335927368
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Consoante relatado, insurge-se o agravante
contra a decisão que
reconheceu como válida a citação do executado, em razão do seu comparecimento espontâneo nos autos e da outorga de poderes específicos ao advogado constituído.

Inicialmente, cumpre destacar que o comparecimento espontâneo do executado nos autos, com a apresentação de defesa, supre a falta ou nulidade da citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC/15:

“
Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução
.
”

No caso, conforme se verifica dos autos, o agravante tomou conhecimento da demanda e apresentou
E
xceção de
E
ré
-executividade em 26/09/2017, constituindo advogado com poderes específicos para receber citação

(ID
10017339
)
.

Posteriormente, em 19/04/2021, foi proferida decisão (ID
53615866
) que rejeitou a exceção de
pré
-executividade e declarou nula a citação por hora certa realizada em 2017, por não ter sido aperfeiçoada nos termos do art. 254 do CPC/15, determinando nova citação do executado.

Em 22/07/2025, sobreveio a decisão ora agravada (ID
201723214
), que reconheceu a validade da citação por comparecimento espontâneo do executado, em razão da apresentação da exceção de
pré
-executividade e da procuração outorgada ao advogado com poderes específicos para receber citação.

Consoante se denota, n
ão se vislumbra contradição entre as decisões, pois tratam de situações jurídicas distintas. A primeira reconheceu a nulidade da citação por hora certa por vício formal (ausência de envio da carta de cientificação no prazo legal), enquanto a segunda reconheceu a validade da citação por comparecimento espontâneo, instituto jurídico diverso previsto no art. 239, § 1º, do CPC/15.

O comparecimento espontâneo do executado, com a apresentação de exceção de
pré
-executividade, supriu a nulidade da citação por hora
certa, fazendo fluir o prazo para apresentação de embargos à execução a partir daquela data (setembro de 2017).

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória – Decisão agravada reconheceu a nulidade da citação do requerido, com devolução do prazo para opor embargos monitórios a partir da publicação da referida decisão – Descabimento – Nulidade da citação suprida pelo comparecimento espontâneo do requerido nos autos – Termo inicial para fluência do prazo para oposição de embargos monitórios com o comparecimento espontâneo do réu (art. 239, § 1º, do
CPC)–
Precedentes do STJ e TJSP – Recurso provido
.
”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21875446320248260000 Sorocaba, Relator.: Francisco
Giaquinto
, Data de Julgamento: 20/08/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2024)

E não se diga que houve cerceamento de defesa, pois
o
executado teve ciência inequívoca da demanda em setembro de 2017,
e poderia ter apresentado embargos à execução.

Assim, s
e o agravante optou por apresentar apenas exceção de
pré
-executividade, sem opor embargos no prazo legal, operou-se a preclusão temporal quanto ao direito de embargar, não havendo
falar-se em

devolução do prazo para apresentação da citada defesa.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS DO
DEVEDOR .
INTEMPESTIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO
PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1 .
Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão de sua intempestividade. Reconsideração. 2. "Não tem direito à devolução do prazo para oposição de embargos à execução o devedor que comparece espontaneamente na execução e apresenta exceção de
pré
-executividade, deixando escoar o prazo legal de 15 dias (
art
. 738 do CPC)"
( REsp
1.511.681/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015,
DJe
de 13/11/2015
) .
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial
.
”
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1856963 SP 2021/0069381-9, Data de Julgamento: 02/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/06/2022)

A estratégia processual adotada pelo agravante, de apresentar apenas exceção de
pré
-executividade sem opor embargos à execução, foi uma escolha consciente, cujas consequências devem ser por ele suportadas, não cabendo ao Judiciário reabrir prazos preclusos para corrigir estratégias defensivas equivocadas.

Por fim, não se
verifica
violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC/15), pois a decisão agravada baseou-se em dispositivo legal expresso (art. 239, § 1º, do CPC/15) e em entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, não havendo fundamento novo ou inesperado que pudesse surpreender o agravante.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026